Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. MULTA COERCITIVA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A recalcitrância da Ré/Agravante em fornecer o referido tratamento está comprovada nos autos, o que demonstra que a fixação das astreintes foi correta e determinante para buscar conferir efetividade à decisão judicial, não havendo razão para afastar a multa.
2. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. No caso concreto, as astreintes afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.